Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUSTIÇA OU LEGALIDADE DO MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECÁLCULO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. INÉRCIA. CONTAS DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO. ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1 – As matérias que não foram submetidas à apreciação do Magistrado de origem, nem objeto da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Credor e encerrou a fase de liquidação de sentença, não comportam apreciação por esta instância de revisão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2 – A fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada, ou seja, do mérito da Ação Civil Pública que originou o acórdão condenatório, devido à preclusão. Ainda que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça ou da legalidade do título executivo judicial, afastando-se a possibilidade de rediscussão da matéria.
3 – O Agravado demonstrou que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro, o que lhe confere legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva, que condenou o ora Agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990.
4 – A fase de liquidação de sentença não comporta discussão acerca da justiça ou da legalidade do título executivo, devido à preclusão. Mesmo em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva, em que existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso concreto específico, é inadmissível o exame da legalidade do índice determinado pelo acórdão liquidando.
5 – A homologação das contas apresentadas pelo Credor decorreu da inércia do Devedor em apresentar os documentos necessários ao recálculo do débito, não se vislumbrando má-fé ou erro nos cálculos do Agravado, que foram devidamente instruídos com planilha e discriminação dos índices aplicados.
6 – Verificando-se que o recurso, além do indevido reexame de matérias relativas ao mérito da Ação Civil Pública, constitui uma tentativa de (re)discutir questões não submetidas ao Juízo de origem e que não constituíram objeto da decisão agravada, impõe-se o desprovimento da insurgência.
Agravo de Instrumento desprovido.